Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-06.2019.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000308-06.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZILDA DA SILVA BEZERRA - CPF: 458.919.401-59 (APELADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000308-06.2019.8.11.0023
.

Origem
:
2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.

Recorrid
a
:
ZIL
D
A DA SILVA BEZERRA
.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
:
28 A 30/4/
2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROTESTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE ÓBITO DA PARTE AUTORA SEM PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto p
elo
ente municipal contra sentença
,
que declarou a inexistência de débito fiscal relacionado
a
imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ordenou a baixa do imóvel em nome da autora e condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
a alegação

d
o suposto óbito da parte autora enseja a nulidade da sentença; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora, feita sem qualquer comprovação documental, não enseja a nulidade da sentença, pois compete à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral “
in
re

ipsa
”, mas a efetiva reparação por danos morais requer a demonstração da inexistência de registros anteriores e posteriores nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme precedentes da Turma Recursal e entendimento consolidado na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de óbito da parte autora sem prova idônea não acarreta nulidade da sentença.

A configuração de dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
.
373, I
e II, 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024; Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE no 11.799, de 10.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pel
o
reclama
do
contra sentença que julgou
procedente
o pedido inicial,
declarando a inexistência do suposto débito entre as partes, relacionados à dívida fiscal constantes do imóvel localizado na
rua
São Domingos, no 0, bairro Bela Vista, no município de Peixoto de Azevedo, inscrição imobiliária no 001.026.011.0019.001.

O magistrado singular concedeu, ainda, a tutela antecipada pleiteada, determinando a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito
referente aos mencionados débitos fiscais, constantes do imóvel acima referenciado, determinando ao demandado
proceder à
baixa do imóvel em nome da recorrida.

Por fim, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID. 258668327).

Em suas razões recursais,
o reclamado alega nulidade da sentença, tendo em vista a ocorrência de suposto óbito da demandante antes da prolação da sentença recorrida,
que teria
ocorrido em novembro de 2022.

Desse modo, entende necessária a suspensão do processo, tendo em vista a ausência de um dos sujeitos da relação processual.

Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto, declarando nula a sentença prolatada
, em face do óbito da reclamante,
requerendo que o Juízo singular intime os sucessores ou herdeiros para, caso queiram, habilitarem-se nos autos,
sob pena
de extinção do feito sem resolução de mérito.

A
reclama
nte apresentou contrarrazões (ID 232850655
), nas quais refuta os argumentos recursais, sob o fundamento de que
caberia ao município comprovar a ocorrência do suposto óbito, ônus que lhe cabia
. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por
meio de parecer, manifestou pela inexistência de causa que justifique sua intervenção, versando a causa sobre interesses
individuais e meramente patrimonial, sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis
(ID 279405371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, observo que, na data de
15/1/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Da decisão,
não houve oposição das partes
.

Os autos vieram conclusos na data de
14/3/2025
.
Desse modo, passo à análise do presente feito,
conforme as
normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009 e Lei no 9.099/1995).

Sem delongas, as razões recursais
não
merecem prosperar.

O reclamado alega apenas que, supostamente, a reclamante veio a óbito, sem apresentar qualquer indício de prova
, limitando-se à mera alegação.

Desse modo, fácil notar a fragilidade das alegações do ente municipal
,

que inicialmente contestou afirmando que a reclamante era possuidora de área invadida e, posteriormente, sustentou a ocorrência de óbito antes da sentença.

Conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo do direito alegado e, ao réu, o ônus de desconstituir tal pretensão, aduzindo fato modificativo, extintivo ou impeditivo (inciso II).

Por outro lado,
a demandante
juntou
à petição inicial
o extrato de débito pendente do imóvel urbano (ID 232850210) e certidão positiva de protesto do Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral de Peixoto de Azevedo (ID 232850211).

Dessa forma, restou comprovado que o protesto foi efetivado
de forma indevida
e ensejando,
em um primeiro momento
, o dano moral na modalidade “
in
re

ipsa
”.

Todavia, apesar da configuração inicial do dano moral, verifica-se que a demandante
não
apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros
negativadores
em seu nome junto ao SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA,
anteriores e posteriores ao protesto discutido nestes autos
, o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO.
PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes.
2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”
. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido
.
(N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA
ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GON
Ç
ALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão no 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE no 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS
5
(CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
" (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

para

julg
ar

improcedente o pedido quanto à indenização por dano moral
,
diante da ausência de comprovação da inexistência de registros negativos, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025